Tribunal: STF
Processo: Rcl 48036
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. ACESSO AOS AUTOS LIBERADO. 
1. Consta do ato reclamado que o autor teve acesso a todos os documentos formados nos autos.
2. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Walace Yuri de Jesus Lopes Da Silva, com fundamento no art.102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos do Habeas Corpus nº 0719924-52.2021.8.07.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 14.
    2. O autor alega que foi denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei 11.343/06). Afirma que foi negado o pedido da defesa de juntada aos autos de documentos que seriam pertinentes ao manuseio dos vestígios, conforme o art. 158-A e seguintes do CPP. Contra esta negativa, o autor impetrou habeas corpus, que manteve a negativa do pedido, e consta nessa reclamação como ato reclamado. 
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º).
    6. Destaco, ainda, que a Súmula Vinculante 14 tem por objetivo assegurar a ampla defesa ainda na fase de inquérito policial, conferindo, assim, ao defensor a ampla possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos.
    7. Na decisão reclamada, a autoridade informou que o autor teve acesso a todos os documentos formados nos autos, e afastou qualquer violação à Súmula Vinculante 14. Veja-se, nesse sentido, trecho do ato reclamado (doc. 9):
    [...]
    Em uma análise perfunctória, não verifico qualquer ilegalidade apta a justificar a concessão do pedido liminar.
    O artigo 158-A, caput, do CPP, define a cadeia de custódia como "o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte".
    Em consulta ao andamento do processo na origem, verifica-se que todos os elementos de prova que ensejaram a acusação foram juntados ao processo (PJe), possuindo a defesa do acusado pelo acesso a todas as informações constantes em seu bojo. Logo. não há falar em violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF. (grifei)
    No caso, os entorpecentes apreendidos foram encaminhados pela autoridade policial para análise pelo órgão competente, tendo o Instituto de Criminalística, em exame preliminar e em laudo definitivo, concluído pela presenta de mais de 2,5 Kg de maconha.
    Em verdade, o que busca a defesa é o reconhecimento de que houve quebra de custódia e não de que está sendo violado seu direito ao acesso amplo aos elementos de prova já documentos em procedimento investigatório.
    […].
    8. Dito isso, da análise dos documentos que instruem a presente reclamação, assim como dos argumentos suscitados pelo reclamante, observo que não há demonstração clara de descumprimento da Súmula Vinculante 14 
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator